Tribunal: TJSP
Processo: 2137126-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137126-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BATISTA PEREIRA, é agravada CARLA MANCUSI
SCHIFF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137126-63.2020.8.26.0000 -Voto no 38.007
2
COMARCA DE PRAIA GRANDE – 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BATISTA PEREIRA (réu)
AGRAVADA: CARLA MANCUSI SCHIFF (autora)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO VITOR GAMBASSI PEREIRA
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Direito
de
vizinhança.
Abordagem condenatória (obrigação de fazer e reparação de
danos).
Relevância
de
prova
pericial.
Ônus
probatório.
Compartilhamento de despesas. Assistência judiciária deferida à
autora. Pedido de revogação, indeferido. Recurso do réu.
Desprovimento.
VOTO No 38.007
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, réu, em demanda condenatória,
em hipótese de conflito de vizinhança, com infiltração de água, atribuída à
unidade superior em edifício de apartamentos, com pedidos de obrigação de
fazer e de reparação de danos) o agravante questiona disciplina de rateio de
honorária pericial, ainda a renovar impugnação à gratuidade judiciária deferida à
autora.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 57).
Informações da instância da causa, a fls. 61/64.
Contraminuta, fls. 220/226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137126-63.2020.8.26.0000 -Voto no 38.007
3
FUNDAMENTAÇÃO
Esclarecimento sobre as causas de infiltração de água,
afetando imóveis contíguos, em estrutura condominial, a ambas as partes
interessando remover o impasse, a propiciar adequado balizamento de
responsabilidades, fez-se oportuno disciplinar o compartilhamento de ônus de
prova pericial, e, quanto à gratuidade judiciária, ao menos por ora, não se dispõe
de dados palpáveis, que autorizem revogar o benefício, deferido à autora, com
indicações de hipossuficiência econômico, financeira, conforme rendimentos
noticiados a fls. 66/74.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator